Tribunal: TJES
Processo: 5008561-96.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008561-96.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA RITA FERREIRA DE BRITO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM DESFAVOR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por BANCO PAN S.A. contra sentença que, em Ação de Conhecimento ajuizada por MARIA RITA FERREIRA DE BRITO, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 784634133, determinou sua conversão em contrato de empréstimo consignado com taxa de juros de 1,73% a.m., condenou o réu à restituição simples dos valores pagos a maior e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O Apelante sustenta a regularidade da contratação e a ausência de vício de consentimento ou de ato ilícito indenizável. A Apelada, em contrarrazões, requereu o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, sua improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (ii) examinar a validade da contratação de cartão de crédito consignado no lugar de empréstimo consignado e a existência de danos indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso impugna, ainda que de forma reiterada em relação à contestação, os fundamentos da sentença, permitindo a identificação do inconformismo e da intenção de reforma da decisão, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

4. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e seus princípios protetivos, especialmente o dever de informação (art. 6º, III, CDC).

5. A Apelada, pessoa idosa e iletrada, encontra-se em condição de hipervulnerabilidade, exigindo do fornecedor um dever de informação qualificado e compatível com sua limitação cognitiva.

6. O contrato em questão, embora formalizado, não demonstrou a entrega e utilização efetiva do cartão, tampouco evidenciou que a consumidora compreendeu a diferença entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado.

7. O comportamento da Apelada, que utilizou exclusivamente o valor disponibilizado por meio de saque, reforça a tese de que sua real intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional.

8. Configura-se vício de consentimento e prática abusiva a imposição de produto mais oneroso e inadequado, violando o art. 39, IV, do CDC e o princípio da boa-fé objetiva.

9. A conversão do contrato em empréstimo consignado com taxa média de mercado é medida adequada para preservar a vontade presumida da consumidora e restabelecer o equilíbrio contratual.

10. O desconto de valores em benefício previdenciário da Apelada, aliado à configuração de erro substancial e à falha informacional, configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

11. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição dos argumentos da contestação em sede recursal não impede o conhecimento da apelação quando revelado o inconformismo com a decisão e a intenção de sua reforma.

2. A contratação de cartão de crédito consignado, quando a real intenção do consumidor era contratar empréstimo consignado, configura vício de consentimento por erro substancial, especialmente em se tratando de consumidor hipervulnerável.

3. A ausência de informação clara e adequada quanto à natureza e aos encargos do contrato viola o dever de informação e caracteriza prática abusiva.

4. A conversão do contrato em empréstimo consignado e a restituição simples dos valores pagos a maior são medidas adequadas para recompor o equilíbrio contratual.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contratação viciada justifica indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 39, IV; CC, art. 171, II; CPC/2015, arts. 932, III e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30/08/2022, DJe 01/09/2022;
STJ, AgInt no REsp 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/10/2017;
TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 29/03/2023;
TJ-ES, Apelação Cível nº 5006774-15.2023.8.08.0047, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 05/07/2023;
TJ-SP, Apelação Cível nº 1003702-07.2017.8.26.0077, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 16/03/2018;
TJ-MG, Apelação Cível nº 5023207-39.2020.8.13.0701, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 25/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
em face da r. sentença (ID 14523843) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por
MARIA RITA FERREIRA DE BRITO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 784634133; ii) condenar o réu a converter o contrato em empréstimo consignado com taxa de juros de 1,73% a.m.; iii) determinar a restituição simples dos valores pagos a maior; e iv) condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 14523848), o Apelante pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, a regularidade da contratação, a ausência de vício de consentimento e a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos materiais e morais.

A Apelada, em contrarrazões (Id 14523851), arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pleiteou a manutenção integral do julgado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 09 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
em face da r. sentença (ID 14523843) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por
MARIA RITA FERREIRA DE BRITO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 784634133; ii) condenar o réu a converter o contrato em empréstimo consignado com taxa de juros de 1,73% a.m.; iii) determinar a restituição simples dos valores pagos a maior; e iv) condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 14523848), o Apelante pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, a regularidade da contratação, a ausência de vício de consentimento e a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos materiais e morais.

A Apelada, em contrarrazões (Id 14523851), arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pleiteou a manutenção integral do julgado.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A parte Apelada suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o Apelante limitou-se a reiterar as teses apresentadas em sua contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a mera repetição de argumentos já deduzidos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, desde que as razões recursais demonstrem, de forma clara, o inconformismo com a decisão e a intenção de reformá-la, infirmando os fundamentos do julgado. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

No caso em tela, ainda que as razões do apelo guardem semelhança com a peça de defesa, é possível extrair delas o inconformismo com a sentença e os fundamentos pelos quais o Apelante busca sua reforma, o que afasta a alegada ofensa à dialeticidade.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Trata-se, na origem, de Ação de Conhecimento ajuizada por
MARIA RITA FERREIRA DE BRITO
em face do
BANCO PAN S.A.
, na qual a autora alega ter sido induzida a erro ao celebrar um contrato de cartão de crédito consignado, quando sua real intenção era a contratação de um empréstimo consignado tradicional.

A autora sustenta sua vulnerabilidade por ser pessoa idosa e iletrada, afirmando que não teve a oportunidade de ler o contrato antes de assiná-lo e que não recebeu cópia do documento nem as faturas mensais. Diante disso, pleiteou a declaração de nulidade do contrato, sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, a repetição de indébito e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua defesa, o Banco PAN S.A. argumentou a regularidade da contratação, afirmando que o contrato foi devidamente assinado, com cláusulas claras e expressas sobre a modalidade de cartão de crédito. Alegou ter cumprido o dever de informação, inclusive com a apresentação de um termo de consentimento, e que a autora recebeu e utilizou o valor disponibilizado por meio da operação de saque.

O juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES proferiu sentença, julgando parcialmente procedente o pedido inicial. A decisão declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 784634133, determinou sua conversão em empréstimo consignado com a aplicação da taxa média de mercado da época (1,73% a.m.) e condenou o banco à restituição simples dos valores pagos a maior, além de uma indenização de R$ 5.000,00 por danos morais.

Inconformado com a decisão, o Banco PAN S.A. interpôs o presente Recurso de Apelação, buscando a reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados totalmente improcedentes.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e a consequente existência de danos indenizáveis. Aduz o Apelante que a contratação foi regular e que a Apelada tinha plena ciência das condições pactuadas. No entanto, a análise detida dos autos, à luz da legislação consumerista,
revela o acerto da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

A relação jurídica em tela é, inegavelmente, de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e de seus princípios protetivos. Dentre os direitos básicos do consumidor, destaca-se o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6º, III, do CDC). Esse dever de informar não se esgota na mera disponibilização de um contrato de adesão, por mais detalhado que seja.

Na hipótese, a vulnerabilidade da Apelada é agravada, tratando-se de pessoa idosa e declaradamente iletrada. Tal condição de hipervulnerabilidade impõe à instituição financeira um dever qualificado de informação, que transcende a simples formalidade.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL.
DEVER DE INFORMAÇÃO
. DANO MORAL CONFIGURADO . SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a quitação de contrato de empréstimo, condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e à devolução de valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor . O recurso do então consumidor foi considerado formalmente deficiente pela ausência de dialeticidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade no recurso do consumidor; (ii) examinar a validade da contratação de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado, com análise do dever de informação e da configuração de danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR O recurso do consumidor não enfrenta os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a alegar falsificação de assinatura e ausência de condenação em danos morais, o que não dialoga com os elementos da decisão. Essa falha caracteriza a ausência de dialeticidade, violando o art. 932, III, do CPC, razão pela qual o recurso não é conhecido. Quanto ao recurso do banco,
restou comprovado que o consumidor, idoso, foi induzido em erro ao contratar cartão de crédito consignado, quando sua intenção era contratar um empréstimo consignado
. O banco não comprovou a utilização do cartão de crédito ou sua entrega ao autor, caracterizando a falha no dever de informação.
A prática de converter um empréstimo consignado em cartão de crédito consignado coloca o consumidor em desvantagem, contrariando os deveres de lealdade e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor, sendo mantida a nulidade do contrato
. Os danos morais são configurados diante dos descontos indevidos no benefício previdenciário de uma pessoa idosa, que precisou recorrer ao Judiciário para solucionar a questão, causando-lhe abalo psicológico e financeiro. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso interposto por JOÃO LÍRIO MARCIANO não conhecido. Recurso interposto pelo BANCO BMG S.A. desprovido . Honorários advocatícios majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme o art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade exige que o recorrente enfrente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
A contratação de cartão de crédito consignado, quando a intenção do consumidor é obter empréstimo consignado, configura vício de consentimento, sendo nula a avença pela falha no dever de informação
. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa enseja indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; CDC, art . 39, I; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 27/10/2020; TJES, Apelação Cível, 0025831-43 .2019.8.08.0048, Rel . ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 25/08/2022; TJES, Apelação Cível, 0000599-09.2020.8.08 .0011, Rel. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 05/07/2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50067741520238080047, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Não basta a apresentação de documentos para assinatura, ainda que por meio digital com validação biométrica, sendo imperativo garantir que o consumidor, dadas as suas limitações, compreendeu plenamente a natureza, a complexidade e as onerosas consequências do negócio jurídico celebrado, especialmente a distinção entre um empréstimo consignado com parcelas fixas e um cartão de crédito com juros rotativos.

Corrobora a tese de vício de consentimento o fato incontroverso de que a Apelada, após a contratação, utilizou o limite de crédito exclusivamente por meio da modalidade de saque, transferindo o valor para sua conta, sem jamais ter utilizado o cartão para compras no comércio. Esse comportamento é inteiramente consistente com a alegação de que sua real intenção era obter um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito com encargos rotativos significativamente mais elevados e de difícil compreensão.

A conduta da consumidora demonstra que
a finalidade da operação, para ela, era a obtenção de capital, e não a aquisição de um meio de pagamento para compras parceladas
.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, concluiu acertadamente que a conduta do banco configurou prática abusiva, aproveitando-se da fraqueza e ignorância da consumidora para impingir-lhe produto mais oneroso e inadequado ao seu perfil e intenção, o que caracteriza erro substancial e viola o disposto no art. 39, IV, do CDC.

Nesse contexto,
a conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de juros de mercado para essa modalidade à época da contratação, é medida que se impõe para restabelecer o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva
, evitando o enriquecimento sem causa da instituição financeira e preservando, na medida do possível, a vontade manifestada pela consumidora.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. ANULAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU CONVERSÃO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL CONFIGURADO . Conforme tese fixada no julgamento de IRDR n. 73, demonstrada que a instituição financeira omitiu informações relevantes e induziu o consumidor a erro na contratação de cartão de crédito consignado,
deve ser anulado o contrato de cartão de crédito consignado ou declarada sua conversão em empréstimo consignado tradicional, conforme a pretensão inicial.
V.V . APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. De acordo com o disposto no artigo 171, inciso II, do Código Civil,
o negócio jurídico pode ser anulado, ou mesmo alterado, quando restar caracterizado o vício de consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, mas desde que inequivocamente demonstrad
o.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5023207-39.2020 .8.13.0701, Relator.: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 25/01/2024, Data de Publicação: 30/01/2024)

CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, EM DETRIMENTO DA VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR, DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) QUE SE CONFUNDE COM PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA. POSSIBLIDADE DE CONVERSÃO DO NEGÓCIO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . O réu, sub-repticiamente, subverteu o incentivo governamental, que se destinava a permitir acesso a crédito mais barato (empréstimo consignado), transformando-o em acesso ao crédito mais caro do mercado (cartão de crédito) e em permanente e exponencial acréscimo do saldo devedor do cartão de crédito, provocando superendividamento e dependência permanente da consumidora ao banco credor. O caso concreto revela prática abusiva, pois o fornecedor condicionou o empréstimo à contratação do cartão de crédito, aproveitou-se da fraqueza ou ignorância da consumidora e exigiu vantagem manifestamente excessiva (art. 39, I, IV e V, do CDC), pois o saque no crédito rotativo do cartão de crédito observou os juros remuneratórios acima da média de mercado para operações de empréstimo consignado.
Não obstante a nulidade da contratação, o contrato podia e devia ser preservado, uma vez que a nulidade de uma cláusula abusiva não invalida todo o negócio, à luz do princípio da conservação do contrato
. Por isso,
impõe-se a conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios.
DANO MORAL CONFIGURADO. O desconto indevido em benefício previdenciário, aliado ao engodo na contratação e a posterior cobrança do valor mutuado, de uma só vez, é suficiente para justificar a reparação dos danos morais, afastada a hipótese de mero aborrecimento. O montante da reparação fica arbitrado em R$10 .000,00, dentro de um critério de prudência e razoabilidade. Apelação provida em parte.

(TJ-SP 10037020720178260077 SP 1003702-07.2017 .8.26.0077, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 16/03/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2018)

No que tange aos danos morais, entendo que também foram corretamente reconhecidos. A situação vivenciada pela Apelada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Os descontos mensais efetuados diretamente em seu benefício previdenciário – verba de natureza alimentar e, muitas vezes, único meio de subsistência – para adimplir um contrato viciado, geram angústia, insegurança e aflição que configuram lesão a direito da personalidade.

A imposição de uma dívida de quitação incerta, em modalidade diversa da pretendida, atenta contra a dignidade da pessoa, especialmente de um consumidor hipervulnerável.

O valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade do instituto: por um lado, compensar a vítima pelo abalo sofrido e, por outro, desestimular a reiteração de práticas comerciais abusivas pelo ofensor, em claro caráter pedagógico-punitivo.

Portanto, não havendo nos autos elementos capazes de infirmar os sólidos fundamentos da sentença recorrida, que bem aplicou o direito à espécie, sua manutenção é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar